Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-58.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-58.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZILENE MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 027.923.181-47 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), TAMIRYS OLIVEIRA FUZARO - CPF: 086.592.541-04 (APELANTE), T. O. F. - CPF: 086.592.321-35 (APELANTE), RICARDO DA SILVA FUZARO - CPF: 011.554.671-59 (APELANTE), RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (APELADO), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 065.609.821-06 (APELADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante estabelecem os arts. 272, §2o e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.

A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RICARDO DA SILVA FUZARO e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1005217-58.2020.8.11.0055, movida em face de BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS e outros, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Condenou a parte autora a efetuar o pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários.(Id. 229388250).

Em suas razões, de Id. 229388278, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, aduzindo que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois não foi realizada a intimação dos procuradores dos requerentes para manifestação nos autos.

Referem é possível verificar nos autos que não havia nenhuma intimação ou ato a ser praticado pelos requerentes, sendo que apenas em 31/08/2023 que foi expedida intimação para as partes indicarem as provas que pretendiam produzir, e uma vez que nenhuma patrona dos apelantes estava habilitada no processo por inércia da secretaria da vara, estas não tiveram conhecimento do andamento processual.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, bem como declarar a nulidade de todos os atos praticados no processo a partir de 23/05/2023, determinando o retorno da marcha processual com a devida intimação das partes para manifestação, iniciando pela reabertura do prazo para indicação das provas que pretendem produzir.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 229388287 e 229388290, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer de lavra da Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opinou pelo provimento do recurso, ao Id. 231320678.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de ter o Magistrado
a quo
julgado extinto o feito, por abandono de causa (art. 485, III), sem promover a intimação dos patronos dos autores, na forma do § 1o do art. 485 do CPC.

Os recorrentes defendem o reconhecimento de nulidade dos atos processuais em razão da ausência de habilitação dos seus patronos.

Pois bem.

É cediço que para a extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015 – sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 325661 SE 2018/0101225-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2018)

No caso dos autos, é possível identificar que houve pedido de habilitação das novas patronas dos apelantes em
26/05/2023
, mediante substabelecimento assinado sem reserva de poderes pelo antigo patrono (Pedro Mendes Ferreira), conforme id. 229388225.

Ocorre que o Juízo
a quo
não analisou o pedido de habilitação, de maneira que, até a prolação da sentença, o advogado anterior ainda constava como representante processual dos apelantes, o que ensejou a oposição de embargos de declaração (Id. 229388258), os quais foram rejeitados (Id. 229388270).

Importa mencionar ainda, que apenas em
janeiro de 2024
o Pje do TJMT atualizou para a versão 2.4 (
https://portalpje.tjmt.jus.br/pagina/1
) momento em que foi oportunizado aos causídicos a “auto habilitação” (
https://portalpje-mc.tjmt.jus.br/ppje-arquivos-prod/cms/MELHORIAS_e_NOVAS_FUNCIONALIDADES_P_Je_2_4_445adaf2f1.pdf
).

A partir de tal data tornou-se desnecessário o peticionamento, pois a nova funcionalidade permitiu ao advogado se habilitar automaticamente no processo, tanto no 1o como no 2o grau, o que não ocorria ao tempo do pedido das novas patronas dos apelantes, que se deu em
26/05/2023
.

Neste cenário, como bem consignou o d. representante ministerial, resta configurado o cerceamento de defesa, visto que os novos patronos dos apelantes não foram habilitados no processo e, via de consequência, não foram devidamente intimados dos atos processuais, mesmo diante do pedido formulado, ao tempo e modo oportunos.

Sabe-se que é imprescindível a intimação de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do trâmite processual, pois é por meio da intimação que
"se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
" (art. 269 do CPC).

Consoante estabelecem os arts. 272, § 2o e 280 do CPC, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais,
in verbis:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...)"

"Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais."

Aliás, importa registrar que o antigo procurador (Pedro Mendes Ferreira) consta como advogado dos apelantes inclusive em sede recursal, o que revela que não foi observado o pedido de substabelecimento sem reserva de poderes.

Conforme já decidido pelo STJ em julgado de relatoria da Min. Nancy Andrighi ( REsp 1.456.632-MG),
"o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 236, § 1o e 247 CPC/73 - arts. 272, § 2o e 280 do CPC/15)- impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios".

Dessa forma, entendo que é necessária a declaração de nulidade dos atos praticados a partir do pedido de substabelecimento sem reserva de poderes.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade dos atos processuais praticados a partir do pedido de substabelecimento sem reserva de poderes, dentre eles a sentença, devendo os autos retornarem à origem regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024